Tribunal: TJDFT
Processo: 0726009-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726009-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURI DONIZETE DE SOUZA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Considerando que a questão posta em análise neste recurso está interligada ao agravo de instrumento 0721760-26.2022.8.07.0000, que está pautado para julgamento na 34a Sessão Virtual, a ser realizada no período de 14 a 21/09, determino a suspensão do presente processo pelo prazo de 20 dias, evitando, assim, a prática de atos desnecessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator